Tribunal: TCU
Processo: 041.186/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2887/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.186/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Clécia de Jesus Santos (CPF XXX.639.715-XX); Aurelina Ferreira dos Santos (CPF XXX.514.874-XX); Djanira Paola Ferrassini (CPF XXX.376.568-XX); Elane Alves Cruz (CPF XXX.283.435-XX); Jamille Ferreira Leandro (CPF XXX.355.233-XX); Jardel Selos Mesquita (CPF XXX.912.902-XX); Manuella Melo dos Santos Andrade (CPF XXX.878.217-XX); Marcela Rios Dias Dantas (CPF XXX.344.354-XX); Sandra Maria de Oliveira Pacheco (CPF XXX.583.191-XX) e Sílvia Inara Araújo Gomes (CPF XXX.487.473-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.